Tribunal: TJPA
Processo: 0805766-34.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805766-34.2023.8.14.0000

RECORRENTE: MARIO DE JESUS SOARES ROSA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE INCLUSÃO DAS PARCELAS REFERENTES A GAE (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA) NA ANTECIPAÇÃO DA CONVERSÃO EM PÉCÚNIA DE FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. INDEFERIMENTO DO PLEITO SOB A JUSTIFICATIVA DE SER GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA.

1.

A
Lei Estadual nº 7.790/2014, que
atualizou e modificou a denominação do que atualmente é conhecida como Gratificação de Atividade Externa-GAE, paga aos servidores das classes de Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores, fixou,
em seu artigo 28, III, de forma explícita, sua natureza indenizatória.

2.

A Portaria 4.777/2022-GP, estabeleceu que
o valor da indenização de férias e da conversão em pecúnia de licenças-prêmio será calculado com base na remuneração do(a) interessado(a) na data do requerimento.

3.

Nos termos da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU), remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

4.

Estando definida em lei a natureza indenizatória da GAE, impossível sua inclusão no cômputo das indenizações pretendidas. Princípio da legalidade, a que se sujeita o administrador público.

5.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer parcialmente e na parte conhecida desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto do Relator.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, aos 08 de novembro de 2023, na 20ª Sessão Ordinária do Conselho da Magistratura.

Julgamento realizado sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
.

Belém, 10 de novembro de 2023.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Mário de Jesus Soares Rosa,
na qualidade de Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Pará (SINDOJUS/PA), contra decisão da Exma. Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi indeferido o pedido de inclusão da rubrica referente à gratificação por atividade externa – GAE na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio e férias, conforme previsão da Lei Estadual nº 9.754, de 6 de dezembro de 2022.

Consta dos autos que o Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Pará (SINDOJUS/PA) oficiou à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), em 20.01.2023, questionando quanto à não inclusão do pagamento dos valores referentes à GAE – gratificação por atividade externa e do auxílio alimentação na base de cálculo das indenizações de férias e conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, previstas na Lei Estadual nº 9.754, de 6 de dezembro de 2022.

Argumentava que ambas as vantagens são de natureza remuneratória e caráter permanente e, por esta razão, deveriam ser consideradas quando do cálculo das indenizações de férias e conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas. Colacionou julgados do Superior Tribunal de Justiça que entende serem fundamentos para seu questionamento.

Após colher parecer da Secretaria de Gestão de Pessoas, a Presidente do TJPA manifestou-se sobre o caso, em 29.03.2023, informando que, quanto ao auxílio alimentação, já existia decisão proferida nos autos do expediente TJPA-OFI-2022/06468, deferindo a incidência da parcela referente a esse benefício na base de cálculo das indenizações de férias e conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas. Em relação à GAE, indeferiu sua inclusão, sob o fundamento de tratar-se de vantagem que tem natureza indenizatória, conforme expressa disposição do texto legal que a estabeleceu nos moldes que atualmente se encontra.

Inconformado, o SINDOJUS/PA recorreu arguindo a necessidade de reforma da decisão, por entender que ela se equivoca ao considerar como indenizatória a natureza jurídica da GAE, posto que o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já teria firmado entendimento, através de decisão no IRDR 0800701-34.2018.814.0000, quanto à natureza remuneratória dessa gratificação. Defende, também, que a parcela da GAE, por integrar o vencimento dos Oficiais de Justiça, deve compor a conversão em pecúnia da licença-prêmio, visto que a base de cálculo dessa conversão deve ser a última remuneração recebida pelo servidor, conforme entendimento do STJ.

Não houve reconsideração da decisão, seguindo o processo para apreciação pelo Conselho da Magistratura, cabendo-me a relatoria do feito, mediante regular distribuição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presente os requisitos para sua admissibilidade, conheço do recurso administrativo.

O recorrente pleiteia a inclusão da parcela referente a gratificação por atividade externa na base de cálculo das indenizações de férias e conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

Quanto a se tal inclusão, o fundamento para sua negativa foi a natureza indenizatória da gratificação que, dada sua transitoriedade, não comporia a remuneração do servidor, nos termos do art. 118 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU dos Servidores Públicos do Estado do Pará).

Através da Lei Estadual nº 6.969/2007 (Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará) foi criada a Gratificação de Auxílio Locomoção para os servidores ocupantes dos cargos de Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores, tendo sido alterada posteriormente pela Lei Estadual nº 7.790/2014, que em seu artigo 28, III, deu-lhe a denominação de Gratificação de Atividade Externa - GAE.

Art. 28. Além do vencimento e de outras vantagens previstas em Lei, o servidor do Poder Judiciário poderá ainda perceber:

(...)

III - Gratificação de Atividade Externa – devida exclusivamente aos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliador,
a fim de indenizar as despesas de locomoção
no cumprimento de diligências, cujo valor será definido por ato do Tribunal Pleno, reajustável na data base e observada a variação do IGP-M -Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas ou de outro índice de atualização monetária estabelecido anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para gastos com combustível. (NR).

(...)

Art. 29. As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Do excerto legislativo contata-se, de pronto, a natureza indenizatória da GAE, expressa em sua finalidade de “indenizar” as despesas de locomoção no cumprimento de diligências.

Além do sentido evidenciado de forma óbvia e clara, há uma consequência lógica constatando a natureza indenizatória e transitória da gratificação, que é o seu fato gerador, qual seja, as despesas de locomoção. Assim, o servidor que por algum motivo não estiver tendo despesas de locomoção no cumprimento de diligências, salvo disposição legal ou normativa diversa, não fará jus ao recebimento da gratificação, ainda que pertencente ao cargo contemplado.

A Lei Estadual nº 9.754/2022, que dispõe sobre a antecipação da conversão em pecúnia de férias e de licença-prêmio de servidores e servidoras do Poder Judiciário do Estado do Pará, estabelece em seu art. 5º que
“na implementação do pagamento de indenizações e conversões de que tratam os arts. 1º e 2º, fica assegurado à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio de ato próprio, fixar parâmetros de pagamento dos valores apurados, observados os princípios de razoabilidade, equitatividade, economicidade e impessoalidade”
. E a Portaria 4.777/2022-GP, que estabeleceu esses parâmetros, traz em seu artigo 4º a seguinte previsão.

Art. 4º O valor da indenização de férias e da conversão em pecúnia de licenças-prêmio será calculado com base na remuneração do(a) interessado(a) na data do requerimento, observados possíveis acréscimos decorrentes da revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará, assim como outros ajustes decorrentes de aquisição de novo percentual de adicional por tempo de serviço e progressão funcional, adquiridos até a data do efetivo pagamento (Redação dada pela Portaria nº 2291/2023 GP, de 7 de dezembro de 2023).

A definição de remuneração a ser adotada no contexto é a constante no diploma legal que disciplina os servidores públicos estaduais, a Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU).

Art. 118 - Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Desta forma, não integrando a remuneração dos servidores Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores, pelo seu caráter transitório e indenizatório, a GAE não pode ser incluída na base de cálculo para fins de indenizações de férias e conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

O recorrente utiliza-se de um julgado do Tribunal Pleno como suporte de suas pretensões, dizendo já haver reconhecimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará de que a natureza da GAE seja remuneratória. Entretanto, não há como prosperar essa argumentação se considerarmos que no Incidente de Resolução De Demandas Repetitivas (processo nº0800701-34.2018.814.000), que é citado como paradigma, é fixada a tese de que a GAE não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, não havendo qualquer defesa da GAE como integrante da remuneração da categoria de servidores; apenas no texto do voto há a utilização do termo “remunera”, em sua semântica mais ampla, talvez indevidamente haja vista a possibilidade de equívoco na interpretação, como parece ser o caso.

Ademais, ainda que houvesse expressa afirmação no julgado citado de que a natureza da GAE seria remuneratória, o que não acontece, ela seria desvirtuada e ilegal, posto que há definição na lei quanto à sua natureza indenizatória. Nesse sentido, nunca é demais frisar a necessária subordinação do administrador público ao princípio da legalidade, sob pena de nulidade implícita de seus atos.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso Administrativo interposto por

Mário de Jesus Soares Rosa
, e nessa parte NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu a inclusão da rubrica referente à gratificação por atividade externa – GAE na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio e férias, possibilitadas pela Lei Estadual nº 9.754, de 6 de dezembro de 2022.

É como voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2023

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador Relator

Belém, 10/11/2023